Tribunal: STJ
Processo: 2074549-44.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711923 - SP(2024/0283724-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VITAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
OUTRO NOME
: VITAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE
: KV INTERMEDIACAO DE VENDAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR - SP194746
AGRAVADO
: GEISA BATISTA MACHADO
AGRAVADO
: LUIS CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA -
SP330657
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MULTA
POR
ATO
ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA.
AGRAVO CONHECIDO
SÚMULA 7/STJ.
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1 "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que o
reconhecimento da existência de ato atentatório à dignidade da justiça exige
a apreciação de seus requisitos autorizadores, o que demanda o revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em Recurso Especial, em
"
razão do óbice contido na Súmula 7 do STJ (AgInt no AREsp 1.087.186/SP,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
28/9/2020,
1o/
).
10/2020
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos atos, concluiu pela presença dos requisitos que ensejaram a
procedência do pedido posto na ação de reintegração de posse ajuizada pelo
ora agravado.
3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, a pretensão de alterar o
entendimento ora transcrito demandaria revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza
a Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/02/2026
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 346bc23c-92ba-4157-a09e-8eaca79b2d60

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:53
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 346bc23c-92ba-4157-a09e-8eaca79b2d60

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2711923 - SP (2024/0283724-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: VITAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
OUTRO NOME
: VITAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE
: KV INTERMEDIACAO DE VENDAS LTDA
ADVOGADO
: JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR - SP194746
AGRAVADO
: GEISA BATISTA MACHADO
AGRAVADO
: LUIS CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO
: ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA -
SP330657
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
1 "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que o
reconhecimento da existência de ato atentatório à dignidade da justiça exige a
apreciação de seus requisitos autorizadores, o que demanda o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, vedado em Recurso Especial, em razão do
"
óbice contido na Súmula 7 do STJ (AgInt no
Relator
AREsp 1.087.186/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/10
28/9/2020,
/2020).
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório
carreado aos atos, concluiu pela presença dos requisitos que ensejaram a
procedência do pedido posto na ação de reintegração de posse ajuizada pelo ora
agravado.
3. Considerando as circunstâncias do caso concreto, a pretensão de alterar o
entendimento ora transcrito demandaria revolvimento de matéria fático-
probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a
Súmula 7/STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por KV INCORPORAÇÕES E
contra
CONSTRUÇÕES LTDA e VITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
decisão exarada pela il. Presidência da Seção de Direito Privado do eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo (TJ-SP), que inadmitiu seu recurso especial.
Documento eletrônico VDA53718740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:03
Código de Controle do Documento: 30fa0678-bf07-4317-8c8b-1667b8f471f3

Por sua vez, o apelo nobre foi manejado com arrimo nas alíneas
e
do
"a"
"c"
permissivo constitucional em face de v. acórdão assim ementado (fl. 107):

"AGRAVO DE INSTUMENTO MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À
DIGNIDADE DA JUSTIÇA - Decisão que aplicou multa por ato atentatório à
dignidade da justiça por descumprimento de decisão concessiva de antecipação
de tutela, que suspendeu “a obrigação da parte autora no pagamento das
prestações vencidas ou vincendas, referente ao contrato celebrado, e,
determinar que a rés se abstenham da prática de quaisquer atos de cobrança,
no que atine ao contato discutido nos autos” Agravantes que não negaram ter
descumprido a referida decisão, apenas procuraram demonstrar a legitimidade
da cobrança das parcelas contratuais que estava suspensa Descabimento
Considerando que a aludida decisão concessiva de antecipação de tutela está
em vigor, não se justificava o seu descumprimento Conduta das agravantes que
configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, inciso
IV e seu § 2o do CPC, de modo a justificar a incidência da respectiva multa
Valor da multa proporcional à gravidade do ato de descumprimento Decisão
mantida Recurso improvido, neste aspecto.
MULTA COMINATÓRIA VALOR - Os recorrentes impugnaram o valor da
multa cominatória arbitrada na decisão agravada, para a hipótese de novo
descumprimento da decisão judicial, fixada em R$ 10.000,00, por evento -
Multa cominatória que tem por objetivo assegurar a eficácia da determinação
judicial Valor que não se afigura excessivo ou desproporcional ao da obrigação
principal, levando em consideração que visa compelir o cumprimento de uma
obrigação de fácil execução Agravantes que já deixaram de cumprir
anteriormente, a obrigação judicial que lhes foi imposta Decisão mantida
Recurso improvido, neste aspecto. RECURSO IMPROVIDO."

Nas razões do apelo nobre (fls. 115-135), KV INCORPORAÇÕES E
CONSTRUÇÕES LTDA e VITAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA alegam, além
de divergência jurisprudencial, violação aos arts. 77, IV e 537, § 1o, I, do
e ao
CPC/2015
art. 884
do Código Civil, afirmando, em síntese, que é indevida a aplicação de multa por ato atentatório a
dignidade da justiça, uma vez que "não há que se falarem sua aplicação, muito embora o Nobre
Julgador tenha entendido que a tutela antecipada foi descumprida, a multa aplicada de 10% do
valor da causa em face das Recorridas, é manifestamente desproporcional. A parte Recorrente em
seu Agravo de Instrumento, demonstrou que a cobrança a título de comissão de corretagem é
devida, visto que a comercialização da unidade autônoma ocorreu, e o término foi culpa e
exclusiva dos Recorridos, há fundamento jurídico no tocante ao direito apresentado pelas
(fl. 126).
Recorrentes em suas razões de apelação, bem como há indícios de reforma do julgado"
Aduzem, também, que "não se encontra nos autos quaisquer dos requisitos dispostos
no Código de Processo Civil, precisamente no
e seus incisos e parágrafos que possa a
art. 77
atribuir a parte Recorrente a condenação ato atentatório à dignidade da justiça, tornando a
decisão totalmente sem cabimento, devendo para tanto ser afastada a condenação imposta na
(fl. 128).
decisão agravada"
Asseveram, ainda, que "a multa cominatória arbitrada para um novo descumprimento
é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ora, ela também é excessiva e desproporcional, devendo ser
" (fl. 129).
reformada a r. decisão interlocutória
Documento eletrônico VDA53718740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:03
Código de Controle do Documento: 30fa0678-bf07-4317-8c8b-1667b8f471f3

Intimados, GEISA BATISTA MACHADO e OUTRO apresentaram contrarrazões (fls.
142-147), pelo desprovimento do recurso.
O apelo nobre foi inadmitido (decisão às fls. 148-150), motivando o manejo do agravo
em recurso especial (fls. 153-161) em tela.
Também foi oferecida contraminuta (fls. 164-170), pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
VOTO
O apelo não merece prosperar.
Com efeito, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
a configuração de ato atentatório à dignidade da justiça pressupõe a verificação de seus requisitos
autorizadores, providência que implica o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável
na via do Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
No caso, o eg. TJ-SP, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos,
concluiu pela ocorrência de ato atentatório à dignidade da justiça fixando a respectiva sanção,
conforme v. acórdão estadual do qual se transcreve o seguinte excerto (fls. 108-112):

"Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável decisão
digitalizada a fls. 49/50 que, em cumprimento de sentença, condenou a
executada, ora agravante, ao pagamento de multa por ato atentatório à
dignidade da jurisdição.
(...)

'Vistos. Ao que se extrai do documento de fls. 13/14, a ré KV
Intermediação fez inserir anotações restritivas em nome dos réus, em
03.12.2022, quando de há muito tinha ciência do comando mandamental
liminar de sobrestamento da exigibilidade das prestações objeto do
litígio. O recurso de apelação interposto, em que pese o efeito suspensivo
que lhe é inerente, não tem o condão de sobrestar a eficácia do comando
mandamental exarado por este juízo a título de antecipação de tutela,
mercê do disposto no
§ 1o, inciso V do CPC. Portanto, não há
art. 1.012,
espaço para dúvida de que a ré, tudo leva a crer, por manifesta incúria
administrativa, incorreu em conduta proscrita pelo
IV do CPC,
art. 77,
azo pelo qual, consoante o disposto no § 2o do referido dispositivo legal,
praticou ato atentatório à dignidade da jurisdição, pelo qual devido o
sancionamento a título de multa, por correspondência a 10% do valor da
causa, devidamente atualizado. Providencie a ré o devido recolhimento
em GUIA DARE a tanto apropriada, sob pena de inscrição na dívida
ativa, conforme preceitua o § 3o do
do CPC. No que tange à parte
art. 77
exequente, reporto-me ao documento de fls. 15, a traduzir a exclusão da
anotação restritiva indevidamente lançada pela executada. Para a
hipótese de nova infração ao comando mandamental, suportará a ré
multa cominatória ora arbitrada, por evento, no valor de R$ 10.000,00.
Intime-se."

O recurso não comporta provimento.
Com efeito, no caso em exame, foi aplicada aos executados, ora agravados,
multa por ato atentatório à dignidade da justiça em razão do descumprimento
da decisão digitalizada a fls. 4/5 dos autos originários, que suspendeu “a
obrigação da parte autora no pagamento das prestações vencidas ou
Documento eletrônico VDA53718740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:03
Código de Controle do Documento: 30fa0678-bf07-4317-8c8b-1667b8f471f3

vincendas, referente ao contrato celebrado, e, determinar que a rés se
abstenham da prática de quaisquer atos de cobrança, no que atine ao contato
discutido nos autos”. As agravantes, por sua vez, não negaram o
descumprimento da aludida decisão judicial que lhes foi atribuído, limitando-
se a sustentar que “a comercialização da unidade autônoma ocorreu, e o
término foi culpa e exclusiva dos Agravados, há fundamento jurídico no
tocante ao direito apresentado pelas Agravantes em suas razões de apelação,
bem como há indícios de reforma do julgado” (fls. 10).
Todavia, considerando que a aludida decisão concessiva de antecipação de
tutela está em vigor, não se justificava o seu descumprimento.
Não cabe, neste recurso, a discussão sobre a legitimidade da cobrança das
parcelas contratuais que estava suspensa, matéria que constitui o mérito da
referida decisão concessiva de antecipação de tutela, pois esta deliberação
judicial está em vigor.
Nestas condições, ficou caracterizado ato atentatório à dignidade da
justiça, nos termos do artigo 77, inciso IV e seu § 2o do Código de Processo
Civil, que dispõe:
(...)
Bem por isso, a multa em questão não pode ser afastada.
Por outro lado, insurgem-se os recorrentes contra porcentagem aplicada a
título de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, qual seja, 10% do
valor atualizado da causa. Cumpre observar que, o valor da presente causa é
de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais). Sendo assim, 10% deste valor atualizado
não se afigura desproporcional ao pagamento da multa, considerando o
injustificado descumprimento da aludida decisão.
Além disto, os agravantes impugnaram o valor da multa cominatória na
hipótese de nova infração ao comando mandamental, fixado pelo Juízo da
causa no valor de R$ 10.000,00, por evento.
Ressalte-se que, em se tratando de obrigação de fazer, a imposição de multa
para compelir o seu cumprimento tem amparo no artigo 497 do novo Código de
Processo Civil.
No caso vertente, o valor das “astreintes”, isto é, R$ 10.000,00 (dez mil
reais) para cada ato de descumprimento, não se afigura excessivo ou
desproporcional ao da obrigação principal, que era a devolução dos valores
pagos pela parte autora à parte ré, no total R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)
(fls. 1/35 dos autos principais), levando em consideração que visa compelir o
cumprimento de uma obrigação de fácil execução.
Ademais, as agravantes já deixaram de cumprir anteriormente a obrigação
judicial que lhes foi imposta.
Caso as agravantes não se recusem novamente a cumprir a mencionada
decisão judicial, evidentemente, não incidirá a referida multa cominatória.
Vale lembrar, também, que nos termos do artigo 412 do Código Civil, “o
valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da
obrigação principal”. Este dispositivo legal é aplicável, também, às
“astreintes”, tanto para atender ao princípio da proporcionalidade quanto para
se evitar o enriquecimento ilícito do credor, consoante entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, evidenciado no seguinte julgado desta Corte
Superior:
(...)
No caso em exame, o valor da indigitada multa cominatória é inferior ao da
obrigação principal, de sorte que não se mostra excessivo. Ante o exposto, pelo
meu voto, nego provimento ao recurso. " (g. n.)

Nesse contexto, a pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias
do caso concreto, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, atraindo a incidência da
Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53718740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:03
Código de Controle do Documento: 30fa0678-bf07-4317-8c8b-1667b8f471f3

Nesse sentido, confiram-se:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TUTELA DE
URGÊNCIA. DEFERIMENTO. DESCUMPRIMENTO. ASTREINTES. VALOR.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
JUSTIÇA. RECONHECIMENTO. MULTA. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
(...)
3. A verificação do cabimento e do valor da multa cominatória, em recurso
especial, é possível apenas em casos excepcionalíssimos, diante da manifesta
exorbitância do valor ou de flagrante impossibilidade de cumprimento da
medida, o que não se verifica no caso dos autos.
4. Na hipótese, o tribunal de origem concluiu que restou caracterizado o ato
atentatório à dignidade da justiça que atrai a aplicação de multa, nos termos
do
V, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 774,
5. No caso em apreço, o reexame das premissas adotadas pela Corte estadual
demandaria o reexame da matéria fático-probatória dos autos, atraindo a
aplicação do óbice da Súmula no 7/STJ.
6. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.130.551/RJ,
MINISTRO RICARDO VILLAS
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
BÔAS CUEVA
6/3/2023,
10/3/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO APELO
NOBRE. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE.
(...)
3.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que o
reconhecimento da existência de ato atentatório à dignidade da justiça exige a
apreciação de seus requisitos autorizadores, o que demanda o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, vedado em Recurso Especial, em razão
do óbice contido na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 1.087.186/SP,
MINISTRO MARCO BUZZI
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
28/9/2020,
1/10/2020

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022
DO CPC DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGADA IMPENHORABILIDADE
DO BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA DA
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA
SÚMULA N. 7/STJ.
JUSTIÇA. VERIFICAÇÃO DE SEU CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO, UMA VEZ MAIS, DA
RECURSO NÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
PROVIDO.
(...)
3. A adoção de entendimento diverso por esta Corte quanto à caracterização
do ato atentatório à dignidade da justiça demandaria reexame de provas, o
que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.429.939/SP,
MINISTRO LUIS FELIPE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- g. n.)
SALOMÃO
28/5/2019,
3/6/2019

Finalmente, pela divergência pretoriana, o recurso também não merece acolhida.
Isso, porque a jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que é inviável

conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da
na questão
Súmula 7/STJ
Documento eletrônico VDA53718740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:03
Código de Controle do Documento: 30fa0678-bf07-4317-8c8b-1667b8f471f3

controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que
impede o conhecimento do recurso pela alínea
do permissivo constitucional. Nessa linha de
c
intelecção, destacam-se:

“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
(...)
RESPONSABILIDADE CIVIL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(...)
3. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à análise da tese recursal pela
alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso
especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
4. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 1.965.844/SP,
MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
– g. n.)
NORONHA
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
PREJUDICADO.
SÚMULA
7/STJ.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 182/STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula n. 7/STJ)
2. A necessidade do reexame da matéria fática inviabiliza o recurso especial
também pela alínea 'c' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal,
ficando, portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel.
AREsp 1815468/PB,
MINISTRA MARIA ISABEL
, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
- g.
GALLOTTI
22/11/2021,
25/11/2021
n.)

Com essas considerações, conclui-se que o apelo não merece prosperar.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Sem majoração dos honorários advocatícios recursais, uma vez que o acórdão recorrido
foi proferido em sede de agravo de instrumento.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53718740 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/02/2026 20:28:03
Código de Controle do Documento: 30fa0678-bf07-4317-8c8b-1667b8f471f3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.711.923 / SP
Número Registro: 2024/0283724-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008850520238260100
10441458620218260100
20230001104340
20745494420238260000
8850520238260100 885052023826010010441458620218260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VITAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
OUTRO
NOME
: VITAL EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
AGRAVANTE : KV INTERMEDIACAO DE VENDAS LTDA
ADVOGADO : JOSÉ FREDERICO CIMINO MANSSUR - SP194746
AGRAVADO
: GEISA BATISTA MACHADO
AGRAVADO
: LUIS CARLOS DE SOUZA
ADVOGADO : ANTONIO CARLOS TESSITORE GUIMARÃES DE SOUZA - SP330657
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Documento eletrônico VDA54011114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:25
Código de Controle do Documento: 26305c95-aa0f-45a9-a49f-7c28825989d1

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:25
Código de Controle do Documento: 26305c95-aa0f-45a9-a49f-7c28825989d1